Tribunal: TJES
Processo: 5016347-87.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016347-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIO PISKE RIBEIRO

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que não logrei êxito em encontrar nenhum documento capaz de comprovar a efetiva hipossuficiência do acusado, tendo, inclusive, o douto juiz de primeiro grau intimado a defesa para que apresente os documentos necessários à concessão do pedido. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016347-87.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX JUNIO PISKE RIBEIRO

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA

Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEX JUNIO PISKE RIBEIRO
,
preso pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da hipossuficiência do paciente, consequentemente, não conseguindo arcar com a multa pecuniária.

Primeiramente, deve-se salientar que a progressão de regime é regida por dois requisitos, o objetivo, alcançado pelo paciente em 16/10/2024, e o subjetivo, que, pelo menos até o presente momento, se encontra pendente de pagamento da prestação pecuniária para ser alcançado pelo apenado.

Ademais, ressalto que não logrei êxito em encontrar nenhum documento capaz de comprovar a efetiva hipossuficiência do acusado, tendo, inclusive, o douto juiz de primeiro grau intimado a defesa para que apresente os documentos necessários à concessão do pedido.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em imediata progressão ao regime aberto.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.